Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. O paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a analisar se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva, considerada a gravidade do crime e o risco à integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos autos.
4. O descumprimento de medidas protetivas e o histórico de violência doméstica do paciente justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
5. O crime imputado envolve violência contra a mulher, hipótese autorizadora da prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do CPP.
6. Inexistência de coação ilegal que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada quando presentes a materialidade do crime, indícios de autoria e risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas."